Tribunal: TJMT
Processo: 0006662-31.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006662-31.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 319.502.481-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta por José Carlos de Oliveira contra sentença da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos em face de débito inscrito na CDA n. 20173995, decorrente de multa ambiental aplicada no Processo Administrativo n. 545007/2009. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos configura prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (ii) estabelecer se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial gera presunção automática de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de Decidir

3.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial em razão da revelia do réu citado por edital não gera, por si só, presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a comprovação concreta dessa condição, nos termos do artigo 99 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.

A dispensa do pagamento de despesas processuais pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, mas não se confunde com a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao representado.

5.

A configuração da prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental exige a paralisação por mais de três anos sem a prática de atos que impulsionem efetivamente a apuração do fato, conforme artigo 19, §2o, e artigo 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

6.

A decisão interlocutória proferida em 5 de outubro de 2011, com ciência ao autuado e juntada do AR em julho de 2012, configura ato inequívoco da administração que importa apuração do fato, interrompendo o curso do prazo prescricional.

7.

Como a decisão administrativa final foi proferida em 29 de junho de 2015, o período decorrido entre os atos não ultrapassa o prazo legal de três anos, inexistindo prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume a hipossuficiência econômica da parte representada, sendo necessária sua comprovação para concessão da justiça gratuita.

2.

A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental exige inércia da Administração por mais de três anos sem prática de atos efetivos de apuração da infração.

3.

Atos administrativos que impulsionam a apuração do fato, como decisões interlocutórias com ciência ao autuado, interrompem o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 91, caput, 99, §2o, e 85, §11; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, II; Lei n. 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.991.842, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 30.03.2022; TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Carlos de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, opostos no bojo do processo n. 0006662-31.2020.8.11.0055, o qual visa discutir a validade de débito inscrito na CDA n. 20173995, decorrente de multa ambiental aplicada no Processo Administrativo n. 545007/2009.

A sentença também condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da execução, além de custas processuais, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça por ausência de demonstração da hipossuficiência.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz, em síntese, que houve paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Requer, ainda, o reconhecimento da concessão tácita da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, o seu deferimento com fundamento na atuação da Defensoria Pública como curadora especial, afirmando inexistência de condição para arcar com os ônus processuais.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Recorrido, Estado de Mato Grosso, sustenta a regularidade do processo administrativo, destacando a existência de diversos atos administrativos que interromperam o prazo prescricional.

Aduz também que a atuação da Defensoria Pública não implica, por si só, o deferimento automático da gratuidade, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência, o que não ocorreu. (id. 305530937)

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por José Carlos de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos autos do processo n. 0006662-31.2020.8.11.0055. Os embargos foram opostos em face da execução fiscal n. 0018139-56.2017.8.11.0055, que tem por objeto a cobrança de débito inscrito na CDA n. 20173995, decorrente de multa ambiental aplicada no Processo Administrativo n. 545007/2009.

A origem da controvérsia remonta ao Auto de Infração lavrado em 8 de julho de 2009, que deu início ao processo administrativo sancionador ambiental. (id. 62438397, fl.61/65, autos da Execução)

A citação do infrator ocorreu em 28 de setembro de 2011, sendo que, diante da revelia, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

Em 5 de outubro de 2011, foi proferida decisão interlocutória no processo administrativo, com ciência ao autuado e posterior juntada do Aviso de Recebimento em 19 de julho de 2012. (id. 62438397, fls. 71/76, autos da Execução)

O procedimento administrativo foi concluído com decisão em 29 de junho de 2015, que manteve a aplicação da multa ambiental. (id. 62438397, fls. 80/82).

Ajuizada a Execução Fiscal, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada Curadora Especial, e apresentou Embargos à Execução.

Na inicial, o Apelante alegou a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, sustentando que o procedimento permaneceu paralisado por mais de três anos entre a citação de 2011 e o despacho de 2015.

Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que a assistência pela Defensoria Pública como curadora especial justificaria tal deferimento.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, refutando tanto a alegada prescrição quanto o pedido de gratuidade processual.

A sentença recorrida (id. 305530931) julgou improcedentes os Embargos, fundamentando que não houve paralisação superior a três anos no processo administrativo, uma vez que a contagem do prazo prescricional deveria iniciar da juntada do Aviso de Recebimento (10/07/2012) e não da data da citação (28/09/2011).

O magistrado reconheceu a existência de atos administrativos que interromperam o prazo prescricional, afastando a alegada prescrição intercorrente.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, o juízo entendeu que a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial não implica automaticamente na concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária a efetiva demonstração da condição de hipossuficiência da parte.

Ao final, condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

Dessa sentença se insurge o Apelante.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Apelante.

A questão central reside em definir se a atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, em razão da citação por edital, gera presunção automática de hipossuficiência econômica que justifique o deferimento da gratuidade processual.

A resposta, conforme sedimentado pela jurisprudência superior, é negativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital não faz presumir sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça. (STJ - REsp: 1991842, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/03/2022).

Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o artigo 91, caput, do CPC/2015.

A distinção é fundamental: a dispensa do preparo recursal para a Defensoria Pública no exercício da curadoria especial decorre do
múnus
público de garantir a ampla defesa, não se confundindo com a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do curatelado, porquanto este último benefício exige a comprovação da condição de hipossuficiência econômica, conforme estabelece a Lei n. 1.060/50 e o artigo 99 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a incapacidade financeira do apelante para arcar com as custas e despesas processuais.

Dessa forma, mantém-se a sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que versa sobre a alegada ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental.

A matéria encontra-se disciplinada no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que em seu artigo 19, §2o, estabelece que incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

O instituto da prescrição intercorrente tem por finalidade coibir a inércia da Administração Pública, impedindo que processos administrativos se prolonguem indefinidamente sem a devida conclusão.

Todavia, para sua configuração, não basta o mero decurso temporal, sendo imprescindível a efetiva paralisação do feito, sem a prática de atos que demonstrem o impulso administrativo na apuração da infração.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), processado nesta Corte, fixou importante tese sobre o tema, estabelecendo que "
a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
".

Referida orientação encontra respaldo no artigo 20 do decreto supracitado, que enumera as hipóteses de interrupção da prescrição, destacando-se o inciso II, que prevê a interrupção "
por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
".

Da análise detida do processo administrativo, constata-se que, mesmo considerando como marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente, a data da citação (28/09/2011), conforme sustenta o Apelante, verifica-se que a decisão interlocutória de 5 de outubro de 2011 constitui ato processual efetivo que importa apuração do fato.

Esse ato enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no artigo 20, inciso II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, tendo o condão de interromper o prazo prescricional e fazer com que a contagem se reiniciasse a partir de então.

Dessa feita, a ciência dessa decisão interlocutória ao Autuado, com posterior juntada do Aviso de Recebimento em 19 de julho de 2012, representa marco interruptivo inequívoco, por apresentar ato processual voltado à apuração do feito.

Assim, considerando que a decisão administrativa final foi proferida em 29 de junho de 2015, constata-se que decorreu período inferior a três anos desde a interrupção do prazo, não se configurando a alegada prescrição intercorrente.

Confere-se, portanto, que o processo administrativo não permaneceu paralisado pelo período superior ao estabelecido em lei, havendo atos administrativos que impulsionaram efetivamente a apuração da infração.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para confirmar integralmente a sentença recorrida.

Diante do indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do Apelante, e do desprovimento do recurso, atento ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (treze por cento) sobre o valor da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025